Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-28.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Apelação cível. Guarda. Gratuidade de justiça requerida na contestação e não apreciada pelo Juízo a quo. Deferimento com efeitos a partir do pedido. A guarda unilateral, concedida à mãe, melhor atende aos interesses da criança: animosidade entre os pais e apuração de violência familiar em desfavor do pai.